Tribunal: STF
Processo: RE 86852
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
- PENSÃO. DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APÓS A
INSTITUIÇÃO PELO CONTRIBUINTE DE SUA BENEFICIARIA E ANTERIORMENTE
AO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFICIO. EXISTÊNCIA, NO CASO,
DE SIMPLES EXPECTATIVA DE DIREITO. ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.